Tribunal: TJPA
Processo: 0803829-23.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803829-23.2022.8.14.0000

PACIENTE: TAFAREL CRUZ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PENA IMPOSTA 9 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP, DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO SOLTO, SEM PRESENÇA DE FATO NOVO A JUSTIFICAR O DECRETO PREVENTIVO EM SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO A QUO. LIMINAR CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Cachoeira do Arari/
Pa em que é Paciente
Tafarel Cruz da Silva
,
na 17ª Sessão Ordinária realizada por vídeo conferência em 16 de maio de 2022, à unanimidade em conceder a ordem impetrada,

confirmando a medida liminar.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
TAFAREL CRUZ DA SILVA
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA.

Narra a impetração, em síntese,
que fora prolatada sentença condenatória contra este, negado o direito de recorrer em liberdade e a decretação da prisão preventiva, sem fundamentação idônea e contemporânea; este, contudo, foi absolvido do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n° 11343/2006, no entanto, condenado como incurso nas sanções do art. 35, do mesmo diploma legal, a pena de nove (9) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, sendo a decisão impugnada; que o paciente respondeu o processo em liberdade, não tendo praticado nenhum ilícito durante a instrução processual, alega não pretender adentrar no mérito da ação penal, contudo, tece considerações quanto às teses da ação penal; destaca condições pessoais favoráveis e de ser portador de deficiência permanente; a presunção de inocência; que a prisão não poderia ter sido decretada de ofício, o que afronta ao disposto no art. 311, do CPPB.

Por fim, requer a concessão de liminar, por presente os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris ante o constrangimento ilegal e a tragédia do Sistema Penal brasileiro, para revogar o habeas corpus, supletivamente, aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, no mérito confirmada a liminar.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, mas em virtude de minhas férias regulamentares coube a análise de liminar à Desembargadora Vânia Fortes Bitar, que concedeu a liminar requerida em favor do paciente e requisitou informações a autoridade coatora.

A autoridade coatora apresentou informações (ID 8918803)

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Drª. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, que opinou
pela
CONCESSÃO DA ORDEM em favor de TAFAREL CRUZ DA SILVA, para revogação da prisão cautelar, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, caso se mostrarem necessária, se por outros motivos não estiver preso.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Analisando a impetração, verifico constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente em sentença, mesmo respondendo ao processo em liberdade, condenado a pena de 09 anos pelo crime de associação pelo tráfico e ter interposto apelação criminal, negando-lhe, assim, o direito de recorrer em liberdade.

Como é sabido, o fato do réu ter permanecido solto durante toda a instrução criminal, sem criar qualquer embaraço ao processo e sem representar ameaça ao meio social, tem o direito de apelar em liberdade.

A custódia é medida excepcional e só pode ser decretada quando baseada em fatos concretos que apontem para a sua necessidade, mesmo em se tratado de crime hediondo.

O Magistrado assim justificou na sentença condenatória pela decretação da prisão preventiva:

“Em relação aos réus MÁRIO ELENILSON RODRIGUES DA SILVA e TAFAREL CRUZ DA SILVA. Estão presentes motivos ponderosos à manutenção da custodia preventiva dos sentenciados, consubstanciado pelos pressupostos da prisão, os quais se encontram relacionados no bojo desta decisão (materialidade e autoria) e, ainda, a vista da presença de fundamento à reprimenda legal, o qual se revela pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, visto que os réus praticaram conduta de alta reprovabilidade, que foi elencado pelo legislador dentre aqueles a demandarem do Estado uma maior reprovabilidade, pelo efeito que tal ilícito projeta no meio social, dele derivando reflexos nas áreas da segurança pública, saúde e assistência social, assim, NEGO AOS RÉUS BENEFÍCIO DE RECORREREM EM LIBERDADE. Assim, DETERMINO A PRISÃO PREVENTIVA DOS CONDENADOS MARIO ELENILSON RODRIGUES DA SILVA E TAFAREL CRUZ DA SILVA. Expeça-se o necessário.”

Entendo, que os fundamentos lançados pelo juízo coator para decretar a prisão preventiva são inidôneos (assegurar a lei penal e crime reconhecidamente grave, fatos esses, aliás, que se efetivamente ocorridos, estariam presentes desde a consumação do delito e que justificariam a custódia naquele momento pretérito, mas que não fora decretada pelo juízo, ante a sua desnecessidade segundo sua convicção), carecendo, assim, o decreto preventivo em sentença de contemporaneidade. Desta forma, não se comprovou
o periculum libertatis
, pressuposto essencial à decretação da segregação cautelar.

Desta feita, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, face as peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará.

Nesse sentido, vem sendo o entendimento desta Corte, verbis:

TJPA: HABEAS CORPUS. PRURALIDADE DE CRIMES. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA NA PRÁTICA DELITIVA. AGENTE PRIMÁRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

1. Como medida extrema, dotada de absoluta excepcionalidade, a prisão provisória deve ser amparada em motivos concretos, indicativos da efetiva necessidade cautelar da segregação, sob pena de violação da garantia da presunção de inocência.

2.
In casu,
apesar de demonstrado que há provas materialidade e indícios suficientes de autoria, a prolatora da decisão não apontou um fato concreto demonstrador da presença do chamado periculum libertatis, isto é, o fundado receio de que, em liberdade, o paciente comprometeria a ordem pública, considerando que os delitos em questão não foram praticados, com violência ou grave ameaça à pessoa.

3. Agregue-se a isso o fato de o paciente ser primário, não ostentando qualquer envolvimento na seara criminal, bem como possui residência fixa e ocupação lícita, tudo devidamente comprovado nos autos e, assim, também fica afastado o risco de vir a furtar-se à aplicação da lei penal, ou mesmo que vá prejudicar a futura instrução processual.

4. Ordem conhecida e concedida para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares a serem estabelecidas pelo juízo primevo.

(2016.02241975-18, 160.550, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-06-06, Publicado em 2016-06-09).

A respeito dos requisitos e da adequação das medidas cautelares, esclarecedor o voto proferido pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, no julgamento do
habeas corpus
nº

36443/2014:

“A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
não pressupõem, ou não deveriam

pressupor, a inexistência de requisitos ou do cabimento da prisão

preventiva, mas sim a existência de uma providência igualmente eficaz (idônea, adequada) para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo.

É essa, precisamente, a ideia da
subsidiariedade processual penal
, que permeia o princípio da proporcionalidade, em sua máxima parcial (ou subprincípio) da
necessidade (proibição de excesso
): o juiz somente poderá decretar a medida mais radical – a prisão preventiva – quando não existirem outras medidas menos gravosas ao direito de liberdade do indiciado ou do acusado por meio das quais seja possível, com igual eficácia, os mesmos fins colimados pela prisão cautelar.

Trata-se de uma
escolha comparativa
, entre duas ou mais medidas disponíveis –
in casu
, a prisão preventiva e alguma(s) das outra arroladas no artigo 319 do CPP –
igualmente adequadas e suficientes para atingir o objetivo a que se propõe a providência cautelar.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DECRETADA EM SENTENÇA. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ILEGALIDADE. VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar: HC 214921/PA - 6ª T - unânime - Rel. Min. Nefi Cordeiro - DJe 25/03/2015; HC 318702/MG - 5ª T - unânime - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - DJe 13/10/2015.

2. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a inocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a necessidade de segregação, torna a prisão preventiva ilegal, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade.

3. Recurso em habeas corpus provido, para a soltura do recorrente, VANILDO CRISPIM DE ALMEIDA, o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal, inclusive menos grave que a prisão processual, esta última fundamentada exclusivamente em fatos novos.

(RHC 83.083/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017)

Ante o exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e pelas razões expostas no presente voto,
confirmo a liminar deferida e concedo a ordem ao paciente
,

considerando ausentes os requisitos do art. 312, do CPP,
com base nos princípios da adequação e da necessidade, para
substituir a prisão preventiva imposta ao paciente

TAFAREL CRUZ DA SILVA
,
nos presentes autos,
pela aplicação das medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo juízo coator,

ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifiquem fatos novos que a justifiquem.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 17/05/2022